Tribunal: TJDFT
Processo: 0703924-30.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703924-30.2019.8.07.0005 RECORRENTE: COMPANHIA AVÍCOLA E PECUÁRIA DE BRASÍLIA-COPERBRAS RECORRIDOS: FÁTIMA DOMINGUES DOS PASSOS DE OLIVEIRA, TARCISIO JOSÉ DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. NOVO JULGAMENTO EM OBSERVÂNCIA AO COMANDO DA CORTE SUPERIOR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BAIXO VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Trata-se de rejulgamento de embargos de declaração determinado pelo c. STJ, em que a excelsa Corte constatou a ausência de manifestação acerca de um dos pontos arguidos pela parte embargante no recurso, qual seja, a impugnação ao valor da causa atribuído pelos autores/embargados. 2. Na origem, verifica-se que os autores/embargados ajuizaram ação de conhecimento sob o rito do procedimento comum contra o réu/embargante em que pretenderam a declaração de inexistência da sentença de improcedência proferida nos embargos de terceiro de n. 2014.05.1.008584-4, além da desconstituição dos atos de expropriação determinados na demanda executiva de n. 2002.05.1.006739-8, atribuindo à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). 3. Por meio da r. sentença ao ID 10307031, o Juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 330, III e 485, I, do CPC, sob fundamento de ausência de interesse processual dos autores/embargados. 4. Irresignados, os autores/embargados interpuseram recurso de apelação. Em atenção ao art. 331, § 1o, do CPC, o réu/embargante foi citado para responder ao recurso, quando apresentou contrarrazões, suscitando, preliminarmente, a incorreção do valor atribuído à causa e, no mérito, pleiteou a manutenção da r. sentença. 5. A eminente Relatora, à época, Desa. Carmelita Brasil, em decisão monocrática (ID 10789899), não conheceu do recurso de apelação por violação ao princípio da dialeticidade. Contra essa decisão, o réu/embargante opôs embargos de declaração (ID 10938921) alegando a necessidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor de seu advogado. 6. Pela r. decisão ao ID 11471058, a eminente Relatora, à época, Desa. Carmelita Brasil, negou provimento aos embargos de declaração. Ambas as partes interpuseram agravos internos. Em seguida, esta e. 2a Turma, por meio do Acórdão n. 1225785, negou provimento ao agravo interno dos autores/embargados, impondo-lhes pagamento de multa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC, e deu provimento ao agravo interno do réu/embargante para condenar a parte contrária ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), com fulcro nos arts. 8o e 85, §§ 2o e 8o, do CPC. 7. Contra o v. acórdão, o réu/embargante opôs embargos de declaração, alegando que o julgado não teria apreciado a impugnação ao valor da causa formulada nas contrarrazões do recurso de apelação e que a decisão não fundamentou as razões pelas quais se valeu do § 8o do art. 85 do CPC para fixação dos honorários advocatícios por equidade, critério que entende incabível ao caso, requerendo, ao final, o provimento dos aclaratórios “para que seja fixada verba de sucumbência a favor dos patronos dos Apelados com base ou no valor da avaliação do bem ou no valor da execução que se pretende extinguir”. 8. Esta e. 2a Turma negou provimento aos embargos de declaração, ao argumento de inexistência das omissões imputadas pelo recorrente. 9. Ato contínuo, o réu/embargante interpôs Recurso Especial, sustentando negativa de prestação jurisdicional por ausência de manifestação do Tribunal acerca das teses apresentadas e violação a dispositivos de legislação federal. 10. Na sequência, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio de decisão monocrática proferida pelo Exmo. Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze (ID 47599177), deu provimento ao Recurso Especial n. 1882667 - DF (2020/0162600-5), interposto por Companhia Avícola e Pecuária de Brasília – COPERBRAS, “a fim de, reconhecida a violação do art. 1.022 do CPC/2015, determinar ao Tribunal de origem que realize novo julgamento dos embargos de declaração devendo se pronunciar, como entender de direito, sobre a relevantes questões que lhe foram submetidas pela parte embargante”. 11. Em síntese, nos embargos de declaração objeto de rejulgamento, os embargantes pretendem a alteração do valor da causa, com subsequente majoração da verba honorária sucumbencial. 12. Porém, não é possível conhecer do pedido de impugnação ao valor da causa formulado em contrarrazões, meio processual inadequado para apresentar pretensão de reforma ou cassação da sentença. Incumbia ao embargante interpor recurso próprio ou adesivo para apresentar à instância revisora sua insatisfação quanto ao valor atribuído à causa. Portanto, ao não se utilizar da via recursal cabível, não se conhece do pedido de impugnação ao valor da causa. Por conseguinte, o tema se sujeitou à preclusão. 13. Mantido o valor atribuído à causa (R$1.000,00 - mil reais), subsiste a premissa fática adotada pelo Acórdão n. 1225785 para aplicação do critério da equidade previsto no § 8o do art. 85 do CPC na fixação dos honorários advocatícios, pois, diante do baixo valor da causa, a utilização de regra do art. 85, § 2o, do CPC (10% a 20%) resultaria em honorários de sucumbência em quantia ínfima. 14. Revela-se cabível, assim, a fixação equitativa da verba honorária sucumbencial, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC e do quanto decidido pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 1.076 da sistemática dos recursos repetitivos, em que a Tese Jurídica determina o “arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.) 15. A fixação dos honorários advocatícios ocorreu em momento anterior à alteração legislativa que inseriu o § 8o-A ao art. 85 do CPC. Assim, conforme a regra do tempus regit actum, a inovação legal, por possuir natureza jurídica de norma processual material, não é aplicável à hipótese. 16. Recurso conhecido e parcialmente provido. Supridas as omissões, mas sem efeitos infringentes, em rejulgamento. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de manifestar seu inconformismo com o valor da causa em sede de contrarrazões de apelação, porquanto só foi citado após a sentença; b) artigo 85, §§ 2o, 5o e 8o, do CPC, sob o argumento de que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor do imóvel ou da arrematação. Argumenta que o valor não é inestimável e nem irrisório e, sendo assim, não cabe a aplicação do critério da equidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade ao artigo 1.009, § 1o, do CPC, pois não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 49748058): "(...) Ademais, ressalta-se que o embargante não alegou a ausência de apreciação da impugnação ao valor da causa nos embargos de declaração de ID 10938921, que foram opostos contra a r. decisão que negou provimento ao recurso de apelação dos autores/embargados, de modo que, por qualquer ângulo que se analise, a questão está preclusa." Logo, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado caracteriza a deficiência na fundamentação recursal, fazendo incidir, por analogia, o disposto nas Súmulas 283 e 284 do STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp 2.223.991/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Além disso, a Corte Superior já entendeu que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (REsp 2.022.953/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023). Assim, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp 1.927.794/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à alegada violação ao artigo 85, §§ 2o, 5o e 8o, do CPC. Isso porque, no tocante à apreciação equitativa para fixação da verba advocatícia, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos 1906623/SP, REsp 1850512/SP, REsp 1877883/SP e REsp 1906618/SP (Relator Ministro OG FERNANDES - TEMA 1.076), firmou as seguintes teses: "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo". Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a essa tese recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021